Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-14.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-14.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARCY LUIZ MANFROI - CPF: 443.333.239-91 (APELANTE), CLAIR CARLOS MANFROI - CPF: 333.171.199-34 (ADVOGADO), DARCY L. MANFROI & CIA LTDA - CNPJ: 03.352.915/0001-54 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

DARCY LUIZ MANFROI

DARCY L. MANFROI & CIA LTDA
.

APELADO
(S)
:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
– REJEITADA – PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FUNDO GARANTIDOR DO CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO -
REJEITADA
- EXISTÊNCIA DE GARANTIA POR FUNDO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO BANCO CONCEDENTE DO CRÉDITO PARA SUA RECUPERAÇÃO (LEI N.º 12.087/2009, ART. 9º, § 10)
–

MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL COM VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
–

PAGAMENTOS EM ATRASO -
ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA POR ACORDO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACORDO OU DE RESISTÊNCAI DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER PAGAMENTO INTEMPESTIVO
– NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO APRESENTADAS PELA EXEQUENTE
–

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA PELA MORA
– TESE NÃO ACOLHIDA -
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO VALOR CORRETO OU DAS SUPOSTAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SE ENTENDE
DE DIREITO -

TESE
NÃO ACOLHIDA
-
PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE QUE É USADO COMO
ÚNICA
MORADIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica
do
beneficiário da gratuidade da justiça.

Não se cogita da ilegitimidade do Banco, porquanto ainda que tenha havido pela
Instituição Financeira
o acionamento do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), e muito embora tal
F
undo se sub-rogue no crédito do agente financeiro, este continua como parte legítima para exigir da beneficiária o valor não adimplido
. Inteligência do art. art. 9º, § 10º, da Lei n.º 12.807/2009.

A simples alegação de inadimplemento inexistente, baseada em suposto acordo de pagamento das parcelas em atraso, sem a devida comprovação nos autos, não é suficiente para afastar a rescisão antecipada do contrato
por mora do devedor
. A cláusula contratual que prevê a rescisão por vencimento antecipado em caso de inadimplemento, somada à previsão do art. 1.425, inciso III, do Código Civil, reforça a validade da execução. Inteligência dos
arts
. 373 do Código de Processo Civil e 394, 397 e 475 do Código Civil.

Alegaç
ões
genérica
s
de abusividade de encargos
contratuais, tais
como comissão de permanência, multa e juros moratórios,
desac
ompanhadas
de demonstração específica do valor considerado correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
, não são suficientes para afastar
a

liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
. Inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil e súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o bem penhorado, um caminhão utilizado como meio de trabalho e sustento familiar, é impenhorável, exige prova
robusta
da sua essencialidade para o exercício da profissão ou como
única
moradia. Inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

DARCY LUIZ MANFROI
e
DARCY L. MANFROI & CIA LTDA
, tirado contra
sentença

(ID
216070352
)

proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
-MT que, nos autos
dos Embargos à Execução

propost
os

em desfavor de
BANCO DO BRASIL A.A.
,
julgou improcedentes os embargos
,
nestes termos:

[...]

Cinge-se a questão controvertida quanto à inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, a cobrança de comissão de permanência, multa e juros remuneratórios.

[...]

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes.

[...]

Destarte, em que pese as alegações do embargante, de que o contrato foi quitado pelo próprio fundo garantidor, vale registrar que a existência de garantia complementar, com recursos do FGI, não impede a instituição financeira de buscar o crédito nas hipóteses, de inadimplemento da emitente.

[...]

Noutro giro, pugna os embargantes, pela nulidade da execução, tendo em vista a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação, bem como a cobrança abusiva de comissão de permanência, multa e juros moratórios.

De tal sorte, verifica-se que os encargos estão todos previstos no que foi devidamente assinado pelos embargantes.

[...]

Considerando as lições colimadas, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Os apelantes
, em suas razões recursais (ID
216070359
), sustenta
m

a seguinte preliminar:

Ilegitimidade
ad causam
d
o Banco apelado

No mérito
,
os apelantes apresentam os seguintes questionamentos:

Indevido vencimento antecipado do contrato:
inadimplemento inexistente

Indevida cobrança de comissão de permanência, multa e juros moratórios

Revogação da penhora sobre
veículo: meio de sustento familiar

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
216070362) suscitando a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Ausência de dialeticidade recursal

Indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita

No mérito,
a parte apelada rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo
, nos termos da certidão de ID
216070360
,
e preparo
isento
,
uma vez que foi deferida justiça gratuita nos autos de origem,
conforme certidão de ID
216351663
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DARCY LUIZ MANFROI

DARCY L. MANFROI & CIA LTDA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
sentenç
a proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos dos Embargos à Execução propostos em desfavor do Banco apelado, julgou improcedentes os embargos
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
julgou os embargos improcedentes, fundamentando sua decisão na validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e na previsibilidade dos encargos contratuais, incluindo comissão de permanência, multa e juros moratórios.

Ademais, apesar das alegações do embargante sobre a quitação do contrato pelo fundo garantidor, o Juízo de Primeira Instância asseverou que a garantia complementar não impede a instituição financeira de buscar o crédito em caso de inadimplemento.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada
pelo Banco apelado
.

Preliminar da parte apelada: a
usência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira apelada sustenta que
a parte apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Alega que a recorrente apresenta razões recursais totalmente dissociadas do contexto dos autos e, desse modo,
pugna pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preliminar da parte apelada: indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita

O Banco apelado aduz que, na hipótese dos autos,
não há documentação hábil a comprovar que o recorrente é pobre e assevera que o apelante é patrocinado por advogado particular, bem como celebrou contrato de financiamento com vistas à aquisição de crédito, circunstâncias estas que não se coadunam com a hipossuficiência alegada.

Assim, requer o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e que seja determinado, à parte apelante, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Pois bem.
Não assiste razão à parte apelada.

Isso
porque, ressai dos autos que o Juízo
a quo
, em decorrência do pedido de justiça gratuita requerido pel
as partes embargantes, ora apelantes, intimou os recorrentes para apresentar documentos da hipossuficiência financeira alegada (ID
216074733).

Em sequência, extrai-se dos autos que
os apelantes apresentaram relatório de faturamento
e extratos bancários que demonstram a condição de
hipossuficiência (ID
216074734), asseverando a inexistência de
bens, nem mesmo casa própria e que a pessoa física se trata de motorista de caminhão autônomo, sendo a pessoa jurídica representação formal
do apelante.

Ademais, também consta dos autos
o recibo de entrega da declaração de ajuste anual do Simples Nacional,
referente à pessoa jurídica apelante, bem como declaração do imposto de renda de pessoa física
, reforçando a alegada hipossuficiência.

Em sequência,
verifica-se que o Juízo de Primeira Instância decidiu por deferir a gratuidade da justiça (ID
216074737).

Outrossim, não se verificam plausíveis ou
robustamente
comprovadas as alegações da parte
apelada quanto à
alegada necessidade de
revogação da gratuidade da justiça conferida aos apelantes.

Nesse sentido:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - MÉRITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 98, §3º DO CPC - PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NO CURSO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica
.

II. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da cobrança dos honorários advocatícios em face de beneficiário da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98, §3º do CPC,
porque a providência foi determinada expressamente pela sentença recorrida.

III. Possível a determinação de restituição ao autor dos valores depositados por ele em juízo no curso do processo, máxime porque o débito em questão foi declarado inexistente.

IV. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo.

V. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

(N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024) [Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela Instituição Financeira apelada.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

Preliminar suscitada pelos apelantes: i
legitimidade
ad causam
do Banco apelado

Os apelantes sustentam que
o financiamento
, que resultou n
a
ação de
execução
, foi utilizado para a aquisição de caminhão (cavalinho mecânico)
como meio de trabalho
e
sustento
do recor
rente Darcy Luiz
Manfroi

e de sua família.

Aduz
em
que,
cerca de 20% do valor financiado foi pago pelo recorrente
, Senhor Darcy
(parcelas mês a mês)
,
e o restante pelo Fundo Garantidor.

Ressalta
m
que, nessa modalidade de empréstimo, o tomador do crédito paga pela garantia, custo
este
adicionado
a
o valor das parcelas.

Destaca
m
que, s
e o contrato não é satisfeito tempestivamente pelo devedor, o Fundo
Garantidor
é acionado para honrar a dívida do mutuário quando este não tem condições de fazê-lo.

Assim
,
sustenta
m
que

o
mencionado
F
undo assume a posição de credor, não mais o agente bancário.

Desse modo, a
duz
em
que o
agente garantidor
sub-roga-se
no crédito do agente financeiro perante o beneficiário.

A
ssevera
m
que a
nova relação jurídica, uma vez contratada a garantia, é entre o devedor e o Fundo Garantidor, que tem personalidade jurídica própria (CNPJ 10.983.890/0001-52), enquanto o
B
anco exequente está qualificado na inicial de execução como CGC/MF sob o nº 00.000.000/0001-91.

Portanto,
alegam
que
o Banco do Brasil (exequente
/apelado
) não é mais credor do financiado, já que seu crédito foi totalmente satisfeito.

Assim,
ressalta
m
que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco apelado.

Pois bem.
Não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, o Fundo Garantidor constitui apenas e tão somente mecanismo criado a fim de garantia dos riscos dos financiamentos,
sendo, assim,
garantia
complementar
ao crédito tomado pelo consumidor,
mas
que não importa na sub-rogação do crédito e não exime o devedor do pagamento do débito, que pode continuar a ser cobrado pela instituição financeira
, nos termos do
art. 9º, § 10
º, da Lei n.º 12.807/2009
,
in
verbis
:

Art. 9º Os fundos mencionados nos
arts
. 7o e 8o poderão ser criados, administrados, geridos e representados judicial e extrajudicialmente
por instituição financeira controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso XXII do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

[...]

§ 10.
A garantia concedida pelos fundos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei não implica isenção dos devedores de suas obrigações financeiras, que permanecem sujeitos aos procedimentos de recuperação de crédito previstos na legislação
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário com garantia complementar pelo Fundo Garantidor de Investimentos (FGI/BNDS)
– Sentença de Improcedência – Apelo dos Embargantes: CERCEAMENTO DE DEFESA- pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil – Inocorrência – O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem o poder de averiguar a conveniência e a necessidade da prova para o deslinde do feito – Ausência de nulidade – PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA- Julgamento antecipado da lide sem oportunizar a manifestação dos embargantes aos documentos carreados pela instituição financeira – Inocorrência - Prejuízo não verificado para o reconhecimento dessa nulidade - Tese acolhida pela r. sentença, não dependia da análise dos referidos documentos - Cerceamento de defesa inocorrente
PRELIMINAR REJEITADA ILEGITIMIDADE ATIVA e NULIDADE DA EXECUÇÃO – Não se cogita da ilegitimidade do Banco Safra S/A porquanto ainda que tenha havido pela embargada o acionamento do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), e muito embora tal fundo se sub-rogue no crédito do agente financeiro, este continua como parte legítima para exigir da beneficiária o valor não adimplido
- Cédula de Crédito Bancário em si já constitui a essência do título executivo com aptidão de embasar a ação de execução, afastada a tese de inexistência de iliquidez, mesmo porque foi apresentada planilha da evolução do débito fl. 198 que atualizada até 10/maio/2023 perfazia saldo devedor de R$ 1.696.380,95, parecer contábil às fls. 241/293 - Executividade pacificada pelo STJ e Súmula 14 do TJSP - PRELIMINAR REJEITADA GARANTIA CONCEDIDA PELO FGI não resulta no afastamento da responsabilidade dos devedores e prevê, expressamente, a legitimidade da casa bancária quanto à cobrança. COBRANÇA DE ENCARGO POR CONCESSÃO DE GARANTIA (ECG) do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), antes da vigência da Lei nº 14.042/2020 - Cabimento - Hipótese em que o contrato
firmado entre as partes foi celebrado quando era possível o repasse do Encargo por Concessão de Garantia (ECG) ao tomador do crédito. TAXA SELIC: Indevida a utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais (enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil). EXCESSO DE EXECUÇÃO - Não demonstrado - Previsão de pagamento de valor certo em parcelas fixas- Dívida que decorre de incontroverso inadimplemento- Vencimento antecipado - Pagamentos que foram considerados. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJSP; Apelação
Cível 1092807-13.2023.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1. RECURSO DOS EMBARGANTES. 1.1.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO EXEQUENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE GARANTIA POR FGO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO BANCO CONCEDENTE DO CRÉDITO PARA SUA RECUPERAÇÃO (LEI N.º 12.087/2009, ART. 9º, § 10).
FGO, ADEMAIS, QUE É ADMINISTRADO E REPRESENTADO EM JUÍZO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO CONFIGURADA. 1.2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TESE AFASTADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONTIDAS NO PROCESSO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ QUE É TAMBÉM DESTINATÁRIO DA PROVA (CPC, ARTS. 370 E 371). NULIDADE INEXISTENTE. 1.3. capitalização de juros. POSSIBILIDADE. CASO EM QUE HOUVE CONTRATAÇÃO EXPRESSA (STJ, SÚMULA Nº 539). 1.4. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ADMITIDA, DESDE QUE PACTUADA E NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS (STJ, SÚMULA Nº 472). PACTUAÇÃO. COBRANÇA ISOLADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA). POSSIBILIDADE. COBRANÇA ADMITIDA DESDE QUE RESPEITADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO E A TAXA ESTIPULADA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO QUE ENSEJA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (CPC, ART. 85, § 11
).APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0007734-17.2019.8.16.0001 - Curitiba
- Rel.
: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI
- J.
23.08.2021)
[Grifo
nosso]

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa do Banco apelado, para a ação de execução, suscitada pela
s
parte
s
apelante
s
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Indevido vencimento antecipado do contrato: inadimplemento inexistente

Os apelantes
ressaltam
que
a ação de execução promovida em desfavor dos recorrentes decorre de crédito, no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais),
é
representad
a
pelo contrato de abertura de crédito fixo nº 40/04241- 3, operação nº 17/58565-1 – FINAME EMPRESARIAL PSI.

Porém,
sustentam que
, apesar de inadimplente por três meses, por perder

momentaneamente a capacidade financeira, deixando de pagar três parcelas do financiamento (
15/12/2015, 15/01/2015 e 15/02/2016), alegam inexistir inadimplência.

Isso porque, teriam pactuado acordo
junto ao Banco e efetuado o pagamento integral dessas três parcelas atrasadas.

Assim, sustentam
que o rompimento do contrato, com a antecipação do vencimento do
mútuo
, é indevido e, portanto,
inexistiria
justa causa
para a execuç
ão, resultando em inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, ressai dos autos que
não
há
prova alguma da a
legação de realização de acordo com a
Instituição Financeira

a fim de afastar à rescisão antecipada do contrato de mútuo
.

Também não há provas de que a Instituição Financeira teria bloqueado a possibilidade dos apelantes em pagarem as parcelas em atraso.

Ao contrário,
consta nos autos da execução três notificações extrajudiciais, encaminhadas aos ora
apelantes, para que realizassem o pagamento da parcela em atraso referente a 15/04/2016, sob pena de vencimento antecipado da dívida
,
com os respectivos avisos de recebimento (autos n.º 1000408-21.2016.8.11.0037, ID 4182906).

Por sua vez,
os apelantes também não comprovaram que tentaram
purgar
a mora da parcela em atraso
.

Por conseguinte, os recorrentes não
se desincumbi
ram

do ônus previsto no
s

art. 373 do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que,
nos termos dos
arts
.
394, 397 e 475, ambos do Código Civil
,
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no seu termo
, podendo a parte lesada pedir a resolução do contrato
, nestes termos:

Art. 394.
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento
e o credor que não quiser recebê-lo
no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

[...]

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

[...]

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

[Grifo nosso]

Quanto ao vencimento antecipado da obrigação, cita-se o teor
do art. 1.425
, inciso III,
do Código Civil brasileiro
:

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III -
se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Outrossim,
a
cláusula sétima
do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
autoriza
expressamente
o vencimento antecipado do contrato, em caso de atraso no pagamento e, inclusive, ressalta que “
[...]
qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado
[...]”
(ID 4182900, autos da execução, PJE n.º
1000408-21.2016.8.11.0037,
p. 05).

A corroborar o entendimento, cita-se
:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AR DEVOLVIDO APÓS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA JÁ QUE EFETUOU O PAGAMENTO PARCIAL DA MORA – REJEITADO –
NECESSÁRIO O DECOTE DOS CÁLCULOS DA INICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – VALOR QUE IMPLICA DIRETAMENTE NAS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato.

II – Entretanto, é dever do contratante, informar o seu endereço correto, onde possa ser encontrado, em respeito aos princípios da
boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.

III –
Embora a parte apelante tenha efetuado o pagamento das parcelas vencidas, já tinha se dado o vencimento antecipado de toda a dívida, razão pela qual impossível se falar em purgação da mora
.

IV – Tendo em vista que as parcelas 08 e 09, foram pagas em data anterior a distribuição da ação, necessário o decote de tais valores dos cálculos apresentados na petição inicial.

(N.U 1014383-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023) [Grifo nosso]

Desse modo, a tese dos apelantes não assiste razão.

Indevida cobrança de comissão de permanência, multa e juros moratórios

Os apelantes
sustentam que

o Banco recorrido pretende o pagamento de multa de 50% e fator acumulado de comissão de permanência (FACP) de mais de 207%, pleito fortemente contestado e impugnado pelo
s

recorrentes
.

Pois bem.
Sem razão os apelantes.

Isso porque,
primeiramente, ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
.

Há de se destacar que os apelantes sequer apresentam planilha com o valor que entende
m
devido, tratando-se, portanto, de alegação genérica.

Em suma, nestes tópicos da apelação, limitam-se em afirmar que os valores são excessivos e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, novamente não indicando quais cláusulas do contrato entendem indevidas.

Além disso, como é cediço, nos termos da
Súmula n.º
381 do Superior Tribunal de Justiça

(“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”)
, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex

officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, conforme cita-se:

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2. É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3. Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4. Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5.
Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do
valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição
.

6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II -
As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)
[Grifo nosso]

Dessa forma, alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, autoriza
m
a rejeição
destas arguições.

Revogação da penhora sobre veículo: meio de sustento familiar

Os apelantes sustentam que
o bem penhorado, qual seja, um caminhão (cavalinho mecânico) adquirido mediante o contrato de mútuo em
exame
, é utilizado como meio de trabalho e sustento familiar do recorrente Darcy Luiz
Manfroi
e, às vezes, se
r
ve de moradia quando está em serviço.

Desse modo, pede a revogação da penhora realizada sobre o bem de modelo IVECO/STRALIS 800S48TZ, Placa OBD9965.

Pois bem.
Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que não comprovam a referida impenhorabilidade do bem.

Não se pode olvidar que a penhorabilidade é regra e a impenhorabilidade a exceção

Assim,
em casos nos quais o exercício da profissão refere-se ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos nos quais o exercício da profissão se refere ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos
.

Se a entrega dos produtos apenas é parte da cadeia de serviços ofertados, é certo que a ausência de determinado veículo em nada prejudicará a fabricação e a venda dos laticínios.

(N.U 0002896-59.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, se a parte executada não se desincumbe do ônus de comprovar a essencialidade e/ou utilidade dos veículos constritos para sua atividade laborativa
ou moradia
, deve ser mantida a penhora sob os referidos bens
.

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e lídimos fundamentos, uma vez que o apelante não fez a prova constitutiva de seu direito, conforme prevê o
art. 3
7
3, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024